Tribunal: TJES
Processo: 0012018-55.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012018-55.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO PEREIRA PEIXOTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A): ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. ALEGADO ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente, formulado por segurado que alega ter sofrido acidente de trabalho no exercício da função de operador de motosserra, com lesões nos dedos da mão esquerda e patologias na coluna lombar, sustentando redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe nexo causal ou concausal entre as patologias apresentadas e a atividade laborativa exercida; (ii) estabelecer se há incapacidade laborativa, total ou parcial, temporária ou permanente, apta a ensejar a concessão de benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial judicial conclui que a patologia lombar possui natureza degenerativa, inexistindo nexo causal ou concausal com a atividade laboral exercida.

O laudo pericial afasta a existência de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, identificando apenas leve limitação funcional nos dedos da mão esquerda, sem repercussão relevante para o trabalho.

A perícia judicial, em matéria técnica, possui especial relevância e somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, o que não ocorre no caso.

Documentos particulares, como CAT e relatórios médicos, não demonstram de forma inequívoca incapacidade atual ou nexo causal, sendo insuficientes para infirmar o laudo pericial.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e definitiva e impossibilidade de reabilitação, requisitos não comprovados.

O auxílio por incapacidade temporária demanda incapacidade laboral por período superior a quinze dias, também não evidenciada nos autos.

O auxílio-acidente pressupõe nexo causal e redução permanente da capacidade laborativa, inexistentes diante da ausência de impacto funcional relevante.

O magistrado aprecia a prova pericial conforme os arts. 371, 436 e 479 do CPC, tendo fundamentado adequadamente a adoção das conclusões do expert.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de benefícios por incapacidade exige prova inequívoca de incapacidade laboral e nexo causal com a atividade exercida. 2. O laudo pericial judicial prevalece quando não infirmado por prova técnica robusta em sentido contrário. 3. Limitações funcionais leves, sem repercussão significativa na atividade habitual, não ensejam a concessão de auxílio-acidente. 4. Doenças de natureza degenerativa, desacompanhadas de nexo com o trabalho, não geram direito a benefício acidentário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC, arts. 371, 436 e 479; Lei nº 8.213/91, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 11050155545, Rel. Subst. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Cível, j. 18/10/2011; TJES, Remessa Ex-officio nº 24080264211, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, j. 12/12/2011; TJES, Remessa Ex-officio nº 24070578794, Rel. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, Terceira Câmara Cível, j. 11/10/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012018-55.2018.8.08.0024

APTE
:
GERALDO PEREIRA PEIXOTO

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

R
ELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Em breve síntese, o autor, ora apelante, exercia a função de operador de motosserra quando alega ter sofrido acidente de trabalho, circunstância que, segundo sustenta, teria ocasionado lesões nos dedos da mão esquerda, bem como patologias na coluna lombar, com consequente limitação funcional e incapacidade laborativa.

Aduz que tais enfermidades acarretaram redução de sua capacidade laboral, sendo devida, por conseguinte, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ou, sucessivamente, benefício por incapacidade temporária ou auxílio-acidente.

A controvérsia, portanto, gira em torno da existência (ou não) do nexo causal ou concausal entre as lesões alegadas e as atividades laborativas desempenhadas, bem como da caracterização da incapacidade laboral total, parcial, temporária ou definitiva, nos termos dos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91.

Pois bem.

No curso da instrução processual, foi determinada a realização de prova pericial médica, cujas conclusões conduziram o juízo de origem à improcedência do pedido. O laudo técnico, constante dos autos concluiu, em síntese, que: (i) o autor apresenta alterações na coluna lombar de natureza degenerativa; (ii) não se constatou nexo causal nem concausal entre a patologia lombar e o labor exercido; (iii) inexistem elementos que indiquem incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho; e (iv) foi identificada apenas leve limitação no arco de movimento dos 3º e 4º dedos da mão esquerda, sem repercussão incapacitante relevante.

Em que pese a insurgência do recorrente, que sustenta a existência de nexo causal com base na CAT e em documentos médicos, bem como alega omissão na análise do conjunto probatório, impõe-se reconhecer que não há, nos autos, prova técnica capaz de infirmar, com o necessário grau de certeza, as conclusões do laudo pericial judicial.

Do que se depreende do acervo probatório, portanto, é que não restou demonstrada incapacidade laborativa de natureza acidentária, tampouco o nexo causal entre o alegado acidente e a patologia lombar apresentada pelo autor.

Nos termos do art. 436 do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, contudo, em matérias de natureza eminentemente técnica, como no caso em exame, a perícia judicial assume especial relevância, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verificou.

Ademais, n
ão obstante a discordância com o resultado da perícia realizada nos autos, tem-se que o magistrado apreciará a prova pericial de acordo com o art.
371
, do
CPC
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (art.
479
1, do
CPC
), o que foi observado na espécie.

No que se refere às alegadas sequelas nos dedos da mão esquerda, embora o laudo pericial tenha apontado leve limitação de movimento, tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente para caracterizar redução significativa da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente, notadamente diante da ausência de demonstração de impacto efetivo no desempenho da atividade habitual.

Já
os documentos particulares juntados aos autos, incluindo CAT e relatórios médicos, não possuem força probatória suficiente para desconstituir a conclusão pericial, sobretudo quando não evidenciam, de forma inequívoca, a existência de incapacidade atual ou de redução funcional relevante vinculada ao labor.

Ademais, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, exige-se a comprovação de incapacidade total e definitiva, bem como a impossibilidade de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, requisitos não preenchidos no caso concreto.

Ensina a doutrina de Sérgio Pinto Martins que:

“
o auxílio-doença deve ser um benefício previdenciário de curta duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. É um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária. [...] Cessará o auxílio-doença quando houver recuperação da capacidade do trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez, com a morte do segurado, ou auxílio-acidente de qualquer natureza, desde que nesse caso resulte sequela que implique redução da capacidade funcional
” (Direito da Seguridade Social, 16 ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 329-331).

Assim, a jurisprudência deste Sodalício firmou entendimento de que “
[...] para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos
59
e
60
, da Lei Federal nº
8.213
/91), que substitui a remuneração do segurado, exige-se a comprovação de que aquele (segurado) se encontre incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e deve ser pago enquanto ela (incapacidade) durar, inclusive durante o período de habilitação ou reabilitação ocupacional [...]”.
(TJES, Apelação Cível n.º
11050155545, Relatora Substituta: Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Cível, J 18/10/2011, DJ 01/12/2011).

Portanto, a Lei
8.213
/91, exige, para o caso de auxílio-doença, incapacidade temporária para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos, de forma que o segurado ainda é passível de reabilitação profissional.

Para a hipótese de auxílio-acidente é preciso que reste demonstrado, além do
nexo
de causalidade entre a lesão/doença e o acidente, a perda ou redução da capacidade laboral de maneira definitiva, consoante art.
86
, da Lei nº
8.213
/91:

[...] A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação de dois requisitos: (i) nexo de causalidade entre o acidente e a lesão/doença; (ii) perda ou redução da capacidade laborativa de maneira definitiva. Inteligência do art.
86
, da Lei nº
8.213
/91 [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24080264211, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 12/12/2011, DJ 17/01/2012).

[...] AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE. ART.
86
, DA LEI n.º
8.213
/91 [...]. ‘In casu’ não há dúvida de que restaram atendidos os dois pressupostos previstos no art.
86
, da Lei
8.213
/91, quais sejam: i) o nexo causal entre a lesão do segurado recorrente e o exercício de suas funções - auxiliar de produção, onde ficava exposto frequentemente a sobrecarga de peso; bem como ii) a redução parcial e permanente de sua capacidade laboral para o exercício da citada atividade laboral [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24070578794, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Terceira Câmara Cível, J 11/10/2011, DJ 20/10/2011).

Já para a concessão de aposentadoria por invalidez, deve ser hipótese de incapacidade total e permanente para o trabalho bem como de reabilitação impossível, na forma do art.
42
, da Lei nº
8.213
/91, consoante entendimento jurisprudencial:

[...] A concessão de aposentadoria por invalidez em decorrência do acometimento de doença ocupacional exige a comprovação dos requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam: (i) a incapacidade total e permanente para o trabalho; (ii) impossibilidade de reabilitação. Dicção do art.
42
, da Lei nº
8.213
/91 [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24080264211, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 12/12/2011, DJ 17/01/2012).

Neste sentido, o auxílio-doença decorre de incapacidade temporária para o trabalho, enquanto o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez são oriundos de incapacidade permanente. O ponto de distinção entre esses dois últimos institutos (auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez) é a possibilidade ou não de reabilitação profissional.

Desse modo, não faz jus a auxílio-doença, nem ao auxílio-acidente nem à aposentadoria por invalidez, como decidiu
o d. Juízo Singular.

Por todo o exposto, conheço do recurso
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

D
eixo de fixar honorários sucumbenciais, a teor do artigo 129, da Lei 8.213/91.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.